Tribunal: TJES
Processo: 0027177-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. OUTROS APONTAMENTOS NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não obstante a comprovação do recebimento, pela empresa de telefonia, das notificações questionando a origem dos débitos (AR, e-mail), não há qualquer demonstração documental nos autos que as mesmas teriam sido respondidas, não sendo esclarecida a origem dos débitos cobrados, sendo certo que nem mesmo o contrato que teria sido firmado foi apresentado. Logo, irretocável a sentença vergastada quanto à declaração de inexistência do débito e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição.

2.
O enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. Na hipótese, conforme se observa dos extratos constantes dos autos, a recorrida possuía, à época da inscrição, diversos outros apontamentos restritivos de crédito, o que induz o afastamento da condenação exarada, sendo certo que a cobrança indevida de faturas de telefonia, por si só, não seria capaz de ocasionar lesão extrapatrimonial à parte, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027177-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: JOSIENE CRISTINA REISEN

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. OUTROS APONTAMENTOS NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não obstante a comprovação do recebimento, pela empresa de telefonia, das notificações questionando a origem dos débitos (AR, e-mail), não há qualquer demonstração documental nos autos que as mesmas teriam sido respondidas, não sendo esclarecida a origem dos débitos cobrados, sendo certo que nem mesmo o contrato que teria sido firmado foi apresentado. Logo, irretocável a sentença vergastada quanto à declaração de inexistência do débito e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição.

2.
O enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. Na hipótese, conforme se observa dos extratos constantes dos autos, a recorrida possuía, à época da inscrição, diversos outros apontamentos restritivos de crédito, o que induz o afastamento da condenação exarada, sendo certo que a cobrança indevida de faturas de telefonia, por si só, não seria capaz de ocasionar lesão extrapatrimonial à parte, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027177-38.2018.8.08.0024

APTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APDO:

JOSIENE CRISTINA REISEN

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
TELEFONICA BRASIL S/A
, em razão da sentença de fls. 116/118, proferida nos autos da
“ação de indenização por cobrança indevida c/c obrigação de fazer”,
ajuizada por
JOSIENE CRISTINA REISEN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como determinar que a ré retire a anotação no nome da autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A apelante alega (id. 6272126), em apertada síntese, que: (i) em que pese a decretação da revelia em desfavor da apelante, tal fato não caracteriza a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo apelado; (ii) a cobrança efetuada em face da apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido, inexistindo prova demonstrativa de fraude; (iii) o prejuízo em questão seria decorrente do ato de terceiro, que agiu com má fé ao cometer tal fraude em busca de um enriquecimento indevido às custas de outrem, sendo a Telefônica e a parte autora, ambas, vítimas; (iv) inexiste danos morais, devendo o mesmo, de forma subsidiária, ao menos ser reduzido.

Pois bem.

Inicialmente, em uma breve análise dos autos, trata-se de ação de indenização por cobrança Indevida, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Josiene Cristina Reisen em face de Telefônica Brasil S/A.

Aduziu a parte autora que foi surpreendida por uma negativação em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobranças supostamente indevidas incluídas pela ora apelante. Afirmou que buscou a aludida empresa a fim de resolver a questão, contudo, não teria obtido êxito.

Assim, postulou a declaração de inexigibilidade do débito, com retirada da negativação e, ainda, o recebimento de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo,
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, teceu a seguinte fundamentação:

“Decorrido o prazo legal não foi oferecida contesta9ão pelo réu, ocorrendo assim a revelia.

[...]

Isto pois, resta incontroversa a anotação em desfavor da autora, conforme se depreende de fls. 26/33, restando controverso apenas a sua origem, se de dívida regular ou não.

Compulsando os autos, verifico que há falha na prestação do serviço, posto que a negativação do nome da parte autora se deu de maneira irregular, tendo em vista não refletir dívida comprovadamente existente.

Embora a parte ré tenha sustentado que a cobrança é devida, não há qualquer indicação de ausência de pagamento pelos serviços prestados, entendo que não supriu o ânus do CPC 373, II, pois não trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar que a responsabilidade pelo pagamento seria da parte autora.

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, ônus do qual a ré não se desincumbiu, pelo contrário, a parte ré tornou-se revel, posto que apresentou contestação intempestiva, induzindo a verossimilhança dos fatos e alegações afirmados pela parte autora.

Por tais motivos, entendo que a cobrança efetuada não teve origem em dívida regular, o que configura ato ilícito, sendo que em caso de negativação indevida o dano moral não só é indenizável, como prescinde de prova tendente a demonstrar o prejuízo da vítima, bastando para a sua caracterizarão, ademais, a simples certeza da ofensa injusta, a degradação de sua reputação, de sua credibilidade e idoneidade, ou seja, a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes causa dano moral in re ipsa.

[...]

Assim, fixo o valor indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que reputo suficiente a composição da pretensão indenizatória deduzida em juízo”.

Primeiramente, com relação aos efeitos da revelia, há muito o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento no sentido de que
“os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega"
(AgInt nos EDCL no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Contudo, na hipótese
sub examine,
observo, assim como o magistrado
a quo,
que as provas documentais acostadas à petição inicial se mostraram suficientes ao menos para ensejar a declaração de inexigibilidade do débito.

Constam nos documentos acostados às fls. 28/38 notificações que a demandante, através de sua patrona, expediu diversas notificações, com o seguinte teor:

“Solicito no prazo legal a apresentação de contratos e documentos no nome e CPF do (a) Notificante que foram usados para fundamentar as cobranças que vem recebendo de vossa Empresa. Além da especificação "do que" está sendo cobrado, de quanto foi o débito inicial, em que data e de quanto é o débito atual”

Não obstante a comprovação do recebimento, pela empresa de telefonia, das referidas notificações (AR, e-mail), não há qualquer demonstração documental nos autos, em que pese a revelia constatada, que as mesmas teria sido respondidas, não sendo esclarecida a origem dos débitos cobrados, posto que nem mesmo o contrato que teria sido firmado foi apresentado.

Logo, irretocável a sentença vergastada quanto à declaração de inexistência do débito cobrado e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição ao crédito.

Acerca da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, tenho que o pleito de afastamento comporta acolhimento.

Com efeito, o enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que
“
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

Na hipótese, conforme se observa dos extratos constantes às fls. 25/27, a recorrida possuía, à época da inscrição, diversos outros apontamentos restritivos de crédito, o que induz o afastamento da condenação exarada, sendo certo que a cobrança indevida de faturas de telefonia, por si só, não seria capaz de ocasionar lesão extrapatrimonial à parte, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Veja-se:

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO EXPRESSIVO. CANCELAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Alega a requerente que recebeu faturas de consumo de energia elétrica com valores expressivos (R$ 587,76 e R$ 261,93) quando comparados à média de faturamento na sua residência (100 Kwh). Na sentença foi determinado o refaturamento da cobrança e pagamento de indenização por danos morais, e, em sede de recurso, a empresa pugna apenas pela redução/afastamento do valor indenizatório. 2. In casu, verifica-se que a que a inicial veio acompanhada das faturas de consumo, em que é possível constatar que a recorrente passou a gerar cobranças incongruentes com o padrão de faturamento na unidade consumidora da recorrida. 3.
Ocorre que,
apesar da irregularidade nas cobranças
, não foi noticiada a suspensão abusiva do serviço de energia elétrica ou inscrição de nome em cadastro restritivo de crédito,
tratando-se, portanto, de uma mera cobrança
. Desse modo,
deve-se afastar o valor indenizatório do dano moral
, sendo suficiente o refaturamento das cobranças. 4. Recurso provido parcialmente apenas para retirar o valor indenizatório do dano moral. [...] (JECMA; Rec 0004807-58.2016.8.10.0031; 1545/2023; Turma Recursal Cível e Criminal de Chapadinha; Relª Juíza Lyanne Pompeu de Sousa Brasil; DJNMA 11/01/2024)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a determinação de pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso, redimensiono o ônus sucumbencial na forma do art. 86 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo os honorários de 15% (quinze por cento), ficar a cargo de ambos os litigantes, sendo em favor da recorrida sobre o proveito econômico obtido (inexigibilidade dos débitos cobrados) e em favor da recorrente sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em desfavor da parte apelada, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.